Tribunal: TJSP
Processo: 1034335-19.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória. Sentença de parcial procedência. Apelos dos dois réus. Recursos sobrestados aguardando definição de tese no IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071. Tese fixada. Processamento dos recursos. Sem razão os recorrentes. Necessidade de aplicação da legislação vigente à época da instituição do loteamento. Inteligência do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684/2015. Honorários

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória. Sentença de parcial procedência. Apelos dos dois réus. Recursos sobrestados aguardando definição de tese no IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071. Tese fixada. Processamento dos recursos. Sem razão os recorrentes. Necessidade de aplicação da legislação vigente à época da instituição do loteamento. Inteligência do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684/2015. Honorários recursais fixados. Recursos desprovidos.